Tribunal: TJSP
Processo: 1009747-40.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
COMPRA E VENDA. BEM MÓVEL. Autora adquirente de veículo, cuja posse lhe foi retirada em razão de investigação de prática de crime de estelionato pela loja vendedora. Veículo adquirido em estabelecimento comercial à vista e em espécie. Documento de propriedade apresentado no ato da compra que estava em nome da empresa vendedora.

Proprietário anterior que teria sido vítima do crime investigado.

Ementa:
COMPRA E VENDA. BEM MÓVEL. Autora adquirente de veículo, cuja posse lhe foi retirada em razão de investigação de prática de crime de estelionato pela loja vendedora. Veículo adquirido em estabelecimento comercial à vista e em espécie. Documento de propriedade apresentado no ato da compra que estava em nome da empresa vendedora.

Proprietário anterior que teria sido vítima do crime investigado. Inexistência, até o momento, de prova de condenação. Réu que contribuiu para o advento dos danos sofridos e que reconhece ter vendido e entregue voluntariamente o veículo à loja, sem reter para si o documento de transferência. Não recebimento integral do preço. Irrelevância. Tradição que operou a transferência da propriedade. Inteligência dos arts. 1.267 e 1.268 do CC.

Loja que transferiu o registro de propriedade do veículo para seu nome e, em seguida, o vendeu à autora, adquirente de boa-fé, que tomou todas as cautelas necessárias. Impossibilidade de pressupor a irregularidade do negócio, ante a documentação que lhe foi apresentada, aparentando higidez. Circunstâncias tais que, à adquirente de boa-fé, a alienante se afigurava dona, o que afasta a tese de venda a non domino. Negócio jurídico, ademais, anulável. Incidência do art. 171 do CC. Inaplicável o disposto no §2o do art. 1.268 do CC. Precedentes.

Má-fé que deveria ser comprovada. Ônus do qual não se desincumbiu o réu que ofertou contestação pautada unicamente na existência de fraude no negócio envolvendo os réus, sem lançar dúvida quanto à boa-fé da autora. Réu, ademais, que pugnou pelo julgamento antecipado do feito.

Compradora que não pode ser prejudicada pelo inadimplemento da loja vendedora em sua relação contratual com o réu. Precedentes. Reconhecimento da propriedade e posse da autora que se impunha.

Alegação de falta de comprovação do pagamento integral do preço pela autora que é inovação recursal e não se admite.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1009747-40.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é
apelante ANDRÉ GAZZONI e Interessado RONALDO BISPO DE
OLIVEIRA, é apelada FATIMA DREYER RIBEIRO.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores WALTER EXNER (Presidente sem voto), JAYME
QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009747-40.2018.8.26.0223 Guarujá VOTO No 26870
2/12
Voto no 26870.
Apelação n° 1009747-40.2018.8.26.0223.
Comarca: Guarujá.
Apelante: André Gazzoni.
Apelada: Fatima Dreyer Ribeiro.
Interessado: Ronaldo Bispo de Oliveira.
Juiz prolator da sentença: Ricardo Fernandes Pimenta Justo.
COMPRA E VENDA. BEM MÓVEL. Autora adquirente
de veículo, cuja posse lhe foi retirada em razão de
investigação de prática de crime de estelionato pela loja
vendedora. Veículo adquirido em estabelecimento
comercial à vista e em espécie. Documento de
propriedade apresentado no ato da compra que estava em
nome da empresa vendedora.
Proprietário anterior que teria sido vítima do crime
investigado. Inexistência, até o momento, de prova de
condenação. Réu que contribuiu para o advento dos
danos sofridos e que reconhece ter vendido e entregue
voluntariamente o veículo à loja, sem reter para si o
documento de transferência. Não recebimento integral do
preço. Irrelevância. Tradição que operou a transferência
da propriedade. Inteligência dos arts. 1.267 e 1.268 do
CC.
Loja que transferiu o registro de propriedade do veículo
para seu nome e, em seguida, o vendeu à autora,
adquirente de boa-fé, que tomou todas as cautelas
necessárias.
Impossibilidade
de
pressupor
a
irregularidade do negócio, ante a documentação que lhe
foi apresentada, aparentando higidez. Circunstâncias tais
que, à adquirente de boa-fé, a alienante se afigurava
dona, o que afasta a tese de venda a non domino.
Negócio jurídico, ademais, anulável. Incidência do art.
171 do CC. Inaplicável o disposto no §2o do art. 1.268 do
CC. Precedentes.
Má-fé que deveria ser comprovada. Ônus do qual não se
desincumbiu o réu que ofertou contestação pautada
unicamente na existência de fraude no negócio
envolvendo os réus, sem lançar dúvida quanto à boa-fé
da autora. Réu, ademais, que pugnou pelo julgamento
antecipado do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009747-40.2018.8.26.0223 Guarujá VOTO No 26870
3/12
Compradora que não pode ser prejudicada pelo
inadimplemento da loja vendedora em sua relação
contratual com o réu. Precedentes. Reconhecimento da
propriedade e posse da autora que se impunha.
Alegação de falta de comprovação do pagamento integral
do preço pela autora que é inovação recursal e não se
admite.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de ação declaratória de propriedade de
veículo, julgada procedente pela respeitável sentença de fls. 170/174,
cujo relatório se adota, para declarar a propriedade do veículo em favor
da autora, expedindo-se mandado de busca, apreensão e entrega em
desproveito do réu. Aos réus foram atribuídos os ônus sucumbenciais,
com honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado
da causa.
Inconformado, apela o réu sustentando que vem
sofrendo ameaças pelo marido da autora; que ele ofereceu a compra do
automóvel, o que não se coaduna com a alegação de que o bem já
estaria pago; que não há dúvidas quanto à prática de crime de estelionato
pela empresa ré, tratando-se a transferência da propriedade do veículo
de ato nulo; que, em razão disso, é também nula a venda a non domino
feita à autora; que a autora não comprovou ter realizado o pagamento do
preço do bem, no valor de R$79.000,00; e que as circunstâncias do caso
afastam a presunção de boa-fé da autora (fls. 235/250).
Houve resposta (fls. 266/280), com arguição de
inovação recursal que impede o conhecimento do recurso.
O pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação
foi indeferido às fls. 292/293, com embargos de declaração rejeitados às
fls. 314/316. Ato contínuo foi interposto agravo interno às fls. 319/327.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009747-40.2018.8.26.0223 Guarujá VOTO No 26870
4/12
É como relato.
Fica prejudicado o julgamento do agravo interno
interposto ante ao julgamento do recurso.
O recurso não merece provimento.
Narra a autora que, em 27/11/2017, firmou com a loja
Boutique Class instrumento particular para compra do automóvel Amarok
2.0, placa GHK0959 (fls. 19/20), pagando R$79.000,00 à vista e em
espécie (cláusula II). No ato do negócio, foi apresentado o documento de
propriedade do bem em nome da empresa vendedora (fls. 21), o veículo
foi retirado pela compradora, que passou a ser sua legítima proprietária.
Ocorre que, em 15/03/2018, o bem foi objeto de mandado de busca e
apreensão, em cumprimento de ordem expedida pela 4a delegacia de
polícia de Guarulhos, em apuração da prática de crime de estelionato de
que teria sido vítima o proprietário anterior, o réu André Gazzoni, pois não
teria recebido o valor total da venda. Ciente da dificuldade que teria em
resolver a questão, a autora tentou readquirir o veículo, sem sucesso.
Nesse contexto, entende ser a parte mais lesada,
porquanto pagou integralmente pelo bem, cuja documentação estava
formalmente em ordem, sem gravame ou apontamento, mas está
totalmente impedida de dele usufruir. Ainda, considera que o réu
contribuiu para a ocorrência do crime de estelionato, na medida em que
transferiu o veículo para o nome de terceiros sem ter recebido todo o
valor da venda, foi ajuizada a presente demanda, em que a autora requer
seja declarada a sua propriedade do automóvel, devidamente transferido
para seu nome. Alternativamente, pretende que o vendedor seja
condenado a ressarcir os valores pagos pelo veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009747-40.2018.8.26.0223 Guarujá VOTO No 26870
5/12
O pedido foi julgado procedente pelo Juízo a quo,
motivando, assim, a interposição de apelo, com pedido de reforma do
julgado.
Contudo, em que pesem as razões do recurso, a
respeitável sentença merece ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
O réu afirma em sua contestação, confirmando o
quanto narrou à autoridade policial (fls. 123/126), ter celebrado contrato
de venda do automóvel com a empresa do réu, para pagamento em 6
parcelas (documento de fls. 113/115), e que foi vítima de estelionato ao
entregar voluntariamente seu veículo.
A prática de crime ainda está em investigação, não
havendo notícia de que contra os sócios da loja vendedora exista
sentença penal condenatória. Aventado o vício pela suposta prática de
crime, ele ainda não está cabalmente comprovado.
E na origem da contratação, não houve vício de
consentimento. Ao contrário, já que conforme narra o próprio réu, a
hipótese de ter sido vítima de um golpe surgiu apenas com as
reportagens sobre o suposto desmantelamento de uma quadrilha. Até
então, entendia que o contrato de compra e venda era hígido e que o
comprador apenas estava inadimplente com os pagamentos, já que o
preço pelo bem seria pago em seis parcelas mensais de R$13.000,00,
mediante transferência bancária.
Assim, em que pese a alegação quanto à nulidade do
negócio, verdade é que com a entrega do bem, após assinado o contrato
de compra e venda do veículo
válido na sua forma, operou-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009747-40.2018.8.26.0223 Guarujá VOTO No 26870
6/12
tradição, ato que efetivamente transfere a propriedade da coisa móvel,
nos termos do artigo 1.267 do Código Civil.
Relevante salientar que o réu sequer reteve consigo o
documento de transferência, e ao assiná-lo (fls. 117), viabilizou que fosse
apresentado à autora, no ato da compra, já com o nome da loja como
proprietária do bem (fls. 21).
Assim, restou caracterizada a boa-fé da autora-
adquirente que comprou o veículo oferecido ao público, em
estabelecimento comercial, e que, diante das circunstâncias apontadas,
perante ela, o vendedor ser afigurava como verdadeiro proprietário.
Deste modo, ainda que se admitisse a existência de
vício no negócio, tem aplicação a segunda parte do disposto no
“caput” do artigo 1.268 do Código Civil, segundo o qual Feita por
quem não seja proprietário, a tradição não aliena a propriedade, exceto
se a coisa, oferecida ao público, em leilão ou estabelecimento
comercial, for transferida em circunstâncias tais que, ao adquirente
de boa-fé, como a qualquer pessoa, o alienante se afigurar dono.
Segundo
lição
de
FRANCISCO
EDUARDO
LOUREIRO, A grande novidade do art. 1.268 está em sua segunda parte,
que traça exceção à regra geral. Diz o preceito que a aquisição a non
domino transfere a propriedade em casos excepcionais, quando a
coisa é oferecida ao público em leilão ou estabelecimento comercial, em
circunstâncias tais que, ao adquirente de boa-fé como a qualquer pessoa,
o alienante se afigurar dono. A regra, inteiramente afinada com o
direito contemporâneo, tutela a teoria da aparência e a segurança
das relações negociais. Prestigia a confiança que determinadas
condutas despertam no público em geral e, por consequência, desloca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009747-40.2018.8.26.0223 Guarujá VOTO No 26870
7/12
o risco da perda da coisa, que era do adquirente, para o proprietário, que
não mais terá o direito à reivindicação, mas apenas a reaver o
equivalente em dinheiro mais perdas e danos do alienante (In Cezar
Peluso (coord.), Código Civil comentado, 14a ed., Barueri, Manole,
2020, p. 1.243) (realce não original).
E nem se cogite que a prática de eventual crime de
estelionato afastaria a aplicação de mencionada norma, já que o §2o do
artigo 1.268 do Código Civil aplica-se aos negócios jurídicos nulos, e não
anuláveis, como no caso dos autos (artigo 145 do Código Civil).
Nesse sentido:
Mandado de Segurança. Veículo. Bloqueio de transferência e
certidão negativa, devido a notícia de crime, mais
precisamente de estelionato. Transferências antecedentes e
conseqüentes já realizadas. Retorno do veículo ao impetrante
com uma transferência intermediária até a vítima. Negócio
anulável e não nulo. Produção de efeitos até a sua anulação.
Inviabilidade da obstaculização da transferência, salvo solução
judicial em contrário. Insuficiência da noticia criminis, não só pela
presunção de inocência como pela anulabilidade. Segurança
concedida (TJSP; Apelação no 9093844-90.1996.8.26.0000;
Rel. Cauduro Padin; 1a Câmara de Direito Público; j. em
18/02/1998) (realce não original).
Ação de anulação de negócio jurídico c.c. pedido de indenização
por danos morais julgada procedente. Corretagem. Apelações
dos
requeridos.
Irresignações
improcedentes.
Preliminar.
Carência de ação. Inocorrência. Prescindível, no caso, a
presença do cônjuge no polo ativo da demanda. Mérito. Cessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009747-40.2018.8.26.0223 Guarujá VOTO No 26870
8/12
de direitos possessórios sobre imóvel rural. Pagamento efetuado
em dinheiro e pela entrega de veículo. Posterior expulsão do
cessionário pelos verdadeiros proprietários do bem. Dolo.
Negócio jurídico anulável. Art. 145 do CC. Cedente que não
participou da negociação e não foi localizado para contestar a
demanda. Participação determinante dos demais requeridos no
negócio. Exercício de corretagem que exige conhecimento da
coisa vendida, § único art. 723 do CC. Corretores que receberam
os bens do autor em pagamento e não comprovaram a sua
transferência ao cedente. Existência de inquérito e denúncia
relativos à prática de estelionato. Anulação devida. Danos
morais. Ocorrência. Autor que foi enganado, desfez-se dos seus
bens e foi expulso de modo humilhante do imóvel. Indenização
devida, fixada em valor razoável. Precedentes. Sentença correta.
Recursos
desprovidos
(TJSP;
Apelação
no
0000973-04.2011.8.26.0443; Re. Mary Grün; 7a Câmara de
Direito Privado; j. em 22/04/2015) (realce não original).
Em assim sendo, nada elide a presunção de que a
autora agiu de boa-fé e com extrema diligência, pagou o preço avençado
e, por isso, tem direito à posse e propriedade do carro. A boa-fé se
presume, enquanto a má-fé deve ser comprovada, do que não se
desincumbiu o réu.
Conforme decidiu a respeitável sentença recorrida, Não
poderia ter ela, assim, qualquer desconfiança de que o veículo não
estava regular, já que, como acima dito, comprara e pagara automóvel
exposto à venda em loja, com documentação regular e em nome da
própria vendedora.
Agiu a demandante, assim, como boa-fé, razão pela
qual é imperioso o acolhimento do seu pleito principal (fls. 172).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009747-40.2018.8.26.0223 Guarujá VOTO No 26870
9/12
Ressalte-se que constituem inovação recursal as
alegações de que a autora não teria comprovado o pagamento do integral
preço do veículo, porquanto nada há neste sentido na contestação, que
se funda unicamente na tese de existência de fraude no negócio
envolvendo os réus, sem lançar qualquer dúvida quanto à boa-fé da
autora. Além disso, oportunizado às partes que manifestassem interesse
na produção de provas, o réu não pretendeu a produção dessa prova,
pugnando pelo julgamento antecipado do feito (fls. 168).
De outro lado, já na inicial a autora informou ter tentado
conciliar-se extrajudicialmente com o réu, sem sucesso, de modo que a
troca de mensagens com seu marido não é fato novo que pudesse ser
suscitado neste momento como indício de que não fosse verdadeira a
alegação de pagamento integral do preço, ou mesmo que coloque em
dúvida a sua boa-fé.
Assim, é certo que o réu contribuiu para o advento
dos danos sofridos, na medida em que entregou o automóvel para
quem lhe causou o prejuízo, sem que, antes, tivesse certeza do
recebimento do preço correspondente.
Na medida em que pretendesse se acautelar quanto à
eventual inadimplemento do comprador, deveria ter celebrado contrato
escrito com cláusula de reserva de domínio, nos termos do artigo 521 e
522 do Código Civil, porém nada disso foi feito (fls. 113/115).
Consoante a respeitável sentença recorrida, se André
não havia recebido a totalidade do preço pelo bem, não poderia ter feito a
transferência formal e imediata do mesmo à loja, incumbindo-lhe apenas
o aforamento agora de demanda indenizatória em desproveito da
empresa e do seu sócio Ronaldo (fls. 173).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009747-40.2018.8.26.0223 Guarujá VOTO No 26870
10/12
Nesse contexto, é de rigor que seja prestigiada a boa-
fé da adquirente, reconhecendo-se a aquisição da propriedade do bem,
por tradição e, consequentemente, o direito de exercer a posse do veículo
que adquiriu.
Nesse sentido:
Bem móvel - Veículo automotor Ação declaratória de validade
de ato jurídico, cumulada com pleito de desbloqueio de restrição
administrativa
Demanda de adquirente em face de antigo
proprietário Arguição de que houve indevida comunicação, pelo
réu, de crime de estelionato envolvendo o veículo automotor
Sentença de procedência Recurso do réu Manutenção do
julgado Cabimento Cerceamento de defesa Inocorrência
Elementos dos autos que revelam que o autor é adquirente
de boa-fé DUT devidamente preenchido e assinado pelo réu
a terceira pessoa, que repassou o bem ao autor

Inexistência de causas de nulidade ou anulabilidade no
negócio jurídico - Propriedade do bem móvel adquirida pela
tradição

Inteligência
do
art.
1.267,
do
CC

Descumprimento de anterior contrato existente entre o réu e
terceira pessoa, a quem ofertou o bem como forma de
pagamento, que deve ser discutido em via própria 'Res inter
alios acta'. Apelo do réu desprovido (TJSP; Apelação no
1000764-59.2018.8.26.0447; Rel. Marcos Ramos; 30a Câmara
de Direito Privado; j. em 09/06/2020) (realce não original).
Compra e venda de bem móvel
Declaratória de negócio
jurídico - Vendedor que concordou que o pagamento fosse
realizado para terceiro - Ausência de nexo causal entre a
conduta do réu e o estelionato sofrido pelo autor - Relações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009747-40.2018.8.26.0223 Guarujá VOTO No 26870
11/12
jurídicas distintas - Alienação que se operou sem a existência
de vício - Tradição e transferência documental - Estelionato
suportado pelo autor, cujo prejuízo não pode ser imposto ao réu,
que não deu causa ao evento
Improcedência mantida

Recurso
improvido
(TJSP;

Apelação
no
1002790-
91.2019.8.26.0189; Rel. Vianna Cotrim; 26a Câmara de Direito
Privado; j. em 12/12/2019).
Apelação
Ação de reparação por danos morais
Venda e
compra de veículo Estelionato Autor terceiro adquirente de
boa fé Sentença mantida. Sendo adquirente de boa-fé, o autor
não pode ser prejudicado pelo inadimplemento no contrato
realizado entre o réu e terceiro, ainda que se trate de golpe. É
vasta a jurisprudência desta Corte em casos análogos,
resguardando o direito do adquirente de boa-fé. Eventuais
prejuízos sofridos pelo réu, sobretudo por atos de partes
estranhas ao presente feito, devem ser pleiteados pela via
adequada. Apelação desprovida, com observação. (TJSP;
Apelação
Cível
1010094-88.2016.8.26.0564;
Rel.
Lino
Machado; 30a Câmara de Direito Privado; j. 05/02/2020) (grifo
não original).
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO VISANDO A
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
DO
BEM.
Sentença
de
improcedência do pedido. Autora vítima de estelionato. Entrega
voluntária do bem, mediante depósito de cheque, que não chegou
a ser compensado. Compra do veículo por terceiro de boa-fé. O
adquirente de boa-fé não pode ser prejudicado pelo
inadimplemento no contrato realizado entre a autora e terceiro
que "comprou" o veículo, ainda que se trate de golpe. RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009747-40.2018.8.26.0223 Guarujá VOTO No 26870
12/12
1001091-26.2018.8.26.0278; Rel. Carmen Lucia da Silva; 25a
Câmara de Direito Privado; j. 18/10/2017) (grifo não original).
Destarte, por ter dado adequada solução à causa, a
respeitável sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Consoante dispõe o artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios fixados na
sentença para 12% do valor atualizado da causa, considerando o trabalho
adicional realizado em grau de recurso e os critérios previstos no §2o do
mesmo artigo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator